Tribunal: TJMT
Processo: 1048542-17.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048542-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA VILELLA VELASCO - CPF: 353.407.701-68 (RECORRENTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (RECORRIDO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE
. VÍCIO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DE
VALOR PAGO EM
CONSÓRCIO. FUNDO COMUM.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
A
obscuridade

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidado
.
Existe

obscuridade

quando
a
decisão

não

especifica

exatamente
qual o valor
deve
ser
restituído

do
valor
pago

em

contrato
de
consórcio
.

2. O consorciado desistente do grupo de consórcio terá direito a restituição do valor pago ao fundo comum do grupo (art. 30 da 11.795/2008). O
valor pago a título de taxa de administração e o prémio de seguro não são reembolsáveis (
N.U 1001098-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 21/09/2022).
No presente caso, foi
pag
a
a título de Fundo Comum a quantia de R$5.177,23 (ID 172651386
/PJe2).

3.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1048542-17.2021.8.11.0001

Embargante
:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Embargado
:

MARIA BENEDITA VILELLA VELASCO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamada
interpôs Embargos de Declaração (ID
204469651/
PJe
2)
em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
203937158
/PJe
2)
.
Sustentou que a decisão embargada apresenta vício de omissão e obscuridade quanto ao fato de a parte reclamante ter recebido valores já corrigidos, estando obscur
a
qual seria a base de cálculo para a restituição da diferença.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID
206207160
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Obscuridade
.

A

obscuridade

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidado
.

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
obscuridade

em relação

ao

exato
valor que
deve
ser
restituído

à

parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para:

a)
acrescentar

à fundamentação o tópico de Restituição do fundo

comum

abaixo

redigido
, o qual integra a
decisão

embargada
para
todos

os

efeitos

legais
:

Restituição
do
fundo

comum
.

O
consorciado

desistente
do
grupo
de
consórcio

terá

direito
a
restituição
do valor
pago

ao

fundo

comum
do
grupo
,
conforme

dispõe
o art. 30 da 11.795/2008.

Naturalmente
que o valor
pago
a
título
de taxa de
administração
e de
prêmio
de
seguro

não

são

reembolsáveis
, visto que
estes

não

são

utilizados
para
a

aquisição
do
bem

consorciado
.

Nesse
sentido
:

(...) O
consorciado

desistente

tem

direito

a

restituição
dos
valores

pagos
, com a
retenção
da taxa de
administração
no percentual
ajustado
e
prêmio
de
seguro
,
efetivamente

contratado
.(...)
(N.U 1001098-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/09/2022,
Publicado
no DJE 21/09/2022)

Vale
ainda

consignar
que nada
obsta
que o valor da taxa de
administração

seja

paga

em

proporções

diferentes

ao

longo
da
vigência

contrato
, pois,
nos

termos
do art. 27, § 3º, da Lei 11.795/2008,
não

há

qualquer

ilicitude
o
seu

pagamento

antecipado
, a qual
pode
ser
deduzida

normalmente
do valor a ser
restituído
.

A
propósito
:

(...) A taxa de
administração
de forma
antecipada

pode
ser
deduzida

do
valor a ser
restituído
pela
administradora
de
consórcio

ao

consorciado

desistente
(TJ-MG - AC: 10000181080383001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de
Julgamento
: 16/07/2019, Data de
Publicação
: 25/07/2019)

Desta forma,
deve
ser
restituída
à
parte

reclamante

apenas
o valor
pago
a
título
de
fundo

comum
.

Em
análise
dos autos, com base no
Extrato

Financeiro
do
Consorciado
(ID
172651386
/PJe2), o valor do
fundo
de
aquisição
é R$5.177,23, mas o valor
devolvido

foi
de
apenas
R$4.141,79, visto que
deduzid
a

indevidamente
a
cláusula
penal de 20%.

Todavia
,
como

exposto
no
tópico
"
Cláusula
Penal"
,
considerando que não é devida a aplicação da referida

multa
e que
parte
do valor
já

foi

restituído
à
reclamante
(R$4.160,68, ID
172651384/PJe2),
ainda
é
devida
a
restituição

da
quantia
de R$1.035,44,
apurada
da
diferença
entre o
fundo
de
aquisição
e o valor
originariamente

devolvido
, ambos
constantes
no
extrato

apresentado
no
ID
172651386
/PJe2.

b
)
retificar

o
dispositivo
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe provimento,
tão somente
para
fixar o valor da
restituição em favor da parte reclamante, na quantia de R$1.035,44, acrescida de correção monetária a partir de emissão do extrato juntado no ID 172651386/PJe2 (02/09/2021) e juros de mora a partir da citação.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024